Tribunal: TJDFT
Processo: 0034141-51.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER CUMULADO COM LUCROS CESSANTES. VAGAS DE GARAGEM COM REGISTRO AUTÔNOMO. FALHA NA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DE QUE IMÓVEIS SERIAM PARA USO DE GARAGEM ROTATIVA. POSSIBILIDADE DE FAZER CONSTAR NAS CERTIDÕES DE ÔNUS DOS IMÓVEIS QUE SE TRATA DE VAGA DE GARAGEM PARTICULAR ESPECÍFICA. LUCROS CESSANTES PELO ATRASO NA ENTREGA. PREJUÍZO PRESUMIDO. PERÍODO CORRETO ENTRE O EFETIVO INADIMPLEMENTO, JÁ COMPUTANDO-SE O PRAZO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA E A ENTREGA EFETIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à informação é expressão concreta do princípio da transparência, conforme estabelece o inciso XIV do art. 5o da Constituição Federal; é meio pelo qual é assegurada a igualdade, consoante inciso XXXII art. 5o da CF.

2. O direito à informação, decorrente da inteligência dos incisos III c/c VIII ambos do art. 6o do CDC, assegura aos consumidores o acesso às informações relativas aos contratos que entabularem, a fim de que sejam facilitados os atos inerentes à defesa de seus direitos.

3. In casu, o instrumento particular de compra e venda não estabeleceu que as vagas seriam sob o sistema rotativo, concluindo-se que houve falha no dever de informação por parte dos fornecedores.

4. Com o objetivo de homenagear o princípio da informação e boa-fé consumerista, correta a sentença condenatória em obrigação de fazer de inserir nas certidões de ônus dos imóveis, que se tratam de vagas de garagem particulares específicas com sua localização e delimitação.

5. Os lucros cessantes se caracterizam como tudo aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, em decorrência direta e imediata da inexecução da obrigação pelo devedor, ou seja, se refere à privação de ganho pelo credor, ante a inadimplência do devedor. Por sua vez, os danos emergentes são os prejuízos materiais decorrentes da inexecução do devedor, ou seja, é tudo aquilo que o credor efetivamente perdeu (arts. 402 e 403 do CC).

6. Demonstrado o atraso injustificado na entrega do imóvel, já considerado o prazo de prorrogação fixado em contrato (cláusula de tolerância), assiste ao consumidor o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir durante o período de mora da construtora, sendo que os referidos lucros cessantes são presumidos em decorrência do atraso na entrega do bem. Precedentes.

7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.